Tribunal: TJSP
Processo: 1053007-95.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DANO MORAL – Exclusão de concurso público baseada em comentários realizados em rede social ('facebook') – Ilegalidade do ato administrativo reconhecida por ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade – Possibilidade

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DANO MORAL – Exclusão de concurso público baseada em comentários realizados em rede social ('facebook') – Ilegalidade do ato administrativo reconhecida por ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade – Possibilidade de anulação judicial de ato ilegal que extrapole a discricionariedade administrativa – Precedentes do E. STF e desta Colenda Câmara – Dano moral não configurado – Precedentes desta Colenda Câmara – Sucumbência redimensionada – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053007-95.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDIA CAMARGO DE PAULA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VERA ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053007-95.2018.8.26.0053 -Voto no 9.212 - octo
2
Apelação Cível no 1053007-95.2018.8.26.0053
Apelante: Claudia Camargo de Paula
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 9.212
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
C/C
REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CONCURSO
PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE –
EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL –
DANO MORAL – Exclusão de concurso público baseada
em comentários realizados em rede social ('facebook') –
Ilegalidade do ato administrativo reconhecida por ofensa à
proporcionalidade e à razoabilidade – Possibilidade de
anulação judicial de ato ilegal que extrapole a
discricionariedade administrativa – Precedentes do E. STF
e desta Colenda Câmara – Dano moral não configurado –
Precedentes desta Colenda Câmara – Sucumbência
redimensionada
–
Sentença
reformada
–
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls.
543/544, cujo relatório adoto, que julgou improcedentes os pedidos desta ação
anulatória c/c pedido de tutela antecipada c/c reparação por dano moral.
Sucumbente, impôs à autora as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Apelou a autora, objetivando a reforma do julgado,
alegando, em síntese, que: a) a sua reprovação na fase de investigação social
violou a razoabilidade e a proporcionalidade, visto que não há impedimento à sua
atuação como policial militar, pois: a.1) a autora não possui qualquer registro
criminal ou policial; a.2) os “comentários realizados pela rede social 'facebook' que de
fato são de um teor pouco favorável, mas que são de anos atrás (2012/2013) e que não
retratam a real maneira de vida e a real postura da autora”, a qual “está sendo julgada por
postagens no 'facebook' que se quer são do seu perfil, sem que o Setor de Pesquisa tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053007-95.2018.8.26.0053 -Voto no 9.212 - octo
3
anexado uma prova material que comprove o teor verdadeiro dessas postagens”, tratando-
se, de todo modo, de fato isolado na sua conduta; a.3) não há quaisquer provas
objetivas que sustentem a imputação feita à postura ou comportamento da autora
que atente contra a moral e os bons costumes, em violação ao princípio da
motivação previsto no art. 111 da Constituição Estadual; e a.4) como a autora foi
aprovada nas etapas anteriores do certame (prova escrita, prova de
condicionamento físico, exames médicos e testes psicológicos) está apta a ocupar
o cargo público em questão; b) compete ao Poder Judiciário valer-se do “poder de
correção contra atos eivados de vícios para que possa coibir o abuso do poder
discricionário da administração”; e c) a autora faz jus à indenização por danos morais
(fls. 548/558).
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 563/572).
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal
da tempestividade (fls. 547/548) sem o recolhimento do preparo recursal a esta
Superior Instância por conta da gratuidade concedida à fl. 78
, o recurso é
recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus regulares
efeitos.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, a autora foi excluída do concurso público
durante a fase de investigação social com base nos itens 5.8, 5.9, 5.15 do Capítulo
XII do edital, in verbis:
“5. A avaliação será realizada no intuito de identificar
condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos
mais
diversos
aspectos
da
vida
em
sociedade,
incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053007-95.2018.8.26.0053 -Voto no 9.212 - octo
4
impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses possíveis,
de: [...] 5.8. envolvido com a incitação, exaltação ou
apologia a atos de vandalismo; 5.9. envolvido com a
incitação ou prática de atos de perturbação de sossego [...]
5.15. possuidor de postura e/ou comportamento que
atentem contra a moral e os bons costumes” (fl. 50).
O ato administrativo questionado está calcado,
basicamente, nos comentários feitos pela autora em rede social (facebook) em
tom pejorativo à Polícia Militar (fls. 113 e 324/328), os quais, embora
reconhecidamente infelizes, são insuficientes, à luz da proporcionalidade e
razoabilidade, a justificar a sua exclusão do certame, mormente porque
representam fatos isolados em sua vida.
Nessa linha de raciocínio, embora não se olvide a
inviabilidade de o Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, admite-se a
anulação, pela via judicial, de ato administrativo ilegal, como no presente caso, vez
que os motivos levantados pela Administração Pública não se prestam à finalidade
por ela almejada.
Nesse sentido o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o
Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da
separação dos Poderes, só pode adentrar no mérito de
decisão administrativa quando esta restar eivada de
ilegalidade ou de abuso de poder” (ARE 1.008.992
AgR/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, j. em 23.06.2017);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053007-95.2018.8.26.0053 -Voto no 9.212 - octo
5
“Não viola o princípio da separação de poderes o exame da
legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário”
(ARE 994.717 AgR/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, j. em 25.08.2017).
Ademais, já tendo esta Colenda Câmara decidido a
favor de candidatos em situação mais grave do que a que se apresenta no caso
em tela (visto que a autora não possui quaisquer antecedentes criminais), de rigor
que se aplique o mesmo entendimento ao presente caso:
“ADMINISTRATIVO
MANDADO DE SEGURANÇA

CONCURSO PÚBLICO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DE 2a CLASSE CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
PROCESSO
CRIMINAL EM QUE HOUVE ACORDO DE TRANSAÇÃO
PENAL

ILEGALIDADE
DA
DECISÃO
QUE
CONSIDEROU O CANDIDATO INAPTO PARA O CARGO
PRETENDIDO
Infere-se dos autos que pretende o
impetrante, excluído do concurso a policial militar, aprovado
nas fases anteriores, na etapa de investigação social, em
razão de transação penal celebrada em processo criminal
que tramitou sob o rito da Lei no 9.099/1995 Transação
penal que não implica em reincidência e nem possui efeitos
civis, cujo registro apenas ocorre para impedir a concessão
do mesmo benefício no mesmo quinquênio (Lei no 9.099/95,
art. 76, §§ 4o e 6o) Ilegalidade da decisão que considerou
o candidato inapto para o cargo pretendido Precedentes
do E. STJ e desta Câmara Sentença mantida Recurso
oficial e apelo da Fazenda Pública desprovidos.” (Apelação
/ Remessa Necessária no 1016869-03.2016.8.26.0053; rel.
Des. CARLOS VON ADAMEK; j. em 07.03.2018 g.n.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053007-95.2018.8.26.0053 -Voto no 9.212 - octo
6
“Mandado de Segurança Concurso Público para cargo de
guarda civil Candidato eliminado por ter sido considerado
inapto na fase de investigação social Suposta prática dos
crimes previstos nos artigos 163, 329, 129 e 331 do Código
Penal Suspensão condicional do processo, com extinção
da punibilidade mediante sentença proferida em 2012

Autor que cumpriu o período de prova sem qualquer
ocorrência relevante, a revelar que se tratou de episódio
isolado Ato administrativo que destoa dos postulados da
razoabilidade e proporcionalidade
Precedentes desta
Corte e dos Tribunais Superiores Recursos voluntário e
oficial desprovidos.” (Apelação / Reexame Necessário no
1019618-42.2016.8.26.0554;
rel.
Des. LUCIANA
BRESCIANI; j. em 20.02.2017 g.n.).
No mais, os termos excessivamente genéricos do
mencionado item 5.15 do edital (“possuidor de postura e/ou comportamento que
atentem contra a moral e os bons costumes”) impõem à Administração Pública o ônus
específico de detalhar a situação a ensejar a sua aplicação, sob pena de agir de
maneira arbitrária, logo, ilegal.
Nessa conformidade, respeitado o entendimento
esposado pelo r. Juízo sentenciante, anulo o ato administrativo que excluiu a
autora do concurso público em questão pelos motivos apontados nestes autos.
Quanto à indenização por dano moral, o recurso não
comporta provimento.
Isso porque a simples exclusão do certame não tem o
condão de causar dor psíquica, aflição ou angústia suficientes à configuração do
dano moral.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053007-95.2018.8.26.0053 -Voto no 9.212 - octo
7
Câmara:
“ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO
DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL
CONCURSO
PÚBLICO SOLDADO PM EXCLUSÃO NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO SOCIAL DANO MORAL Exclusão de
concurso público baseada, em grande medida, em
condenação criminal que não envolveu o autor, mas sim o
seu genitor Ilegalidade do ato administrativo reconhecida
Possibilidade de anulação judicial de ato ilegal que
extrapole a discricionariedade administrativa Precedentes
do E. STF e desta Colenda Câmara Exclusão do certame
que viola a intranscendência da pena (art. 5o, XLV, da CF)
e a garantia fundamental de vedação às penas perpétuas
(art. 5o, XLVII, 'b', da CF) Dano moral não configurado
Precedentes desta Colenda Câmara
Sucumbência
redimensionada

Sentença
reformada

Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1051559-24.2017.8.26.0053; rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK; j. em 11.09.2018 g.n.);
“Concurso Público para cargo de Policial Militar de 2a
Classe
Eliminação na etapa de Investigação Social

Alegado envolvimento com a incitação ou prática de atos de
perturbação do sossego Autor que promoveu algumas
festas em casa que incomodaram os vizinhos, além de
provocar barulhos incômodos ao acelerar sua moto

Ocorrências esparsas e que devem ser contemporizadas,
dada a idade do candidato à época dos fatos Alegada
omissão relativamente a problemas conjugais da mãe, que
namorava pessoa que foi presa por tráfico
Autor que
mora com o pai, seu guardião ao menos desde 2007, não
sendo possível afirmar que era conhecedor das ocorrências
envolvendo o namorado de sua genitora, menos ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053007-95.2018.8.26.0053 -Voto no 9.212 - octo
8
pudesse ser responsabilizado por elas
Motivação
inadequada à conclusão de eliminação do candidato Ato
administrativo que destoa dos postulados da razoabilidade
e proporcionalidade
Dano moral não configurado

Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no 1051484-82.2017.8.26.0053;
rel.
Des.
LUCIANA
BRESCIANI; j. em 31.07.2018 g.n.).
Considerando a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios devidos ao patrono do réu, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) devidos ao patrono da autora,
observada a gratuidade concedida à fl. 78 e já considerado o trabalho adicional em
sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso,
esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS
no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator